Tribunal: TJDFT
Processo: 0723378-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, diante da insuficiência da medida para satisfazer o débito alimentar, que ultrapassa R$ 2.460.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de débito alimentar, considerando o valor da dívida e a efetividade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de proventos de aposentadoria, embora admitida em caráter excepcional, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a preservação do mínimo existencial do devedor.
4. No caso concreto, a penhora de 30% da remuneração mensal de R$ 2.464,66 resultaria em amortização negativa, com previsão de quitação em mais de 250 anos, o que contraria o princípio da duração razoável do processo.
5. Ausência de efetividade da medida, diante da desproporção entre o valor da dívida e o montante passível de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de proventos de aposentadoria, ainda que admitida em caráter excepcional, não se revela adequada quando a medida não representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida, configurando amortização negativa.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV; 517; 782, § 3o; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.